Tribunal: TJSP
Processo: 2189109-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - Decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada determinando que as requeridas procedam o bloqueio da linha telefônica no 55 (67) 98148-0405 e do aplicativo WhatsApp a ela vinculado, informando também os dados de qualificação existentes em seus cadastros do titular da da referida linha, bem como a sua geocalização, e isso no prazo de 72

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - Decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada determinando que as requeridas procedam o bloqueio da linha telefônica no 55 (67) 98148-0405 e do aplicativo WhatsApp a ela vinculado, informando também os dados de qualificação existentes em seus cadastros do titular da da referida linha, bem como a sua geocalização, e isso no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária desde já fixada em R$1.000,00 (um mil reais) – Insurgência do réu FACEBOOK – Impossibilidade - Verossimilhança das alegações do autor, que comprovou que fraudadores utilizam o aplicativo WhatsApp para aplicação de golpes fazendo se passar por seus funcionários, valendo-se da sua denominação e imagem para realização de cobranças falsas a seus clientes – Prejuízos ao autor e a terceiros - Periculum in mora -
Preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida - Inteligência do art. 300 do CPC – Agravante que não comprovou impossibilidade de cumprimento da obrigação - Precedentes - Decisão mantida – Recurso não provido.

MULTA COMINATÓRIA - Elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo - Como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser expressivo, a fim de manter sua força coercitiva – Valor que se encontra, inclusive, aquém dos parâmetros utilizados por esta C. Câmara – Precedentes – Valor da multa mantido – DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA ASTREINTE DE OFÍCIO - Inteligência do art. 537, §1o do CPC – Determinação de alteração da astreinte, haja vista a necessidade de limitação com observância nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - A multa deve ser mantida no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, porém, limitada a R$ 10.000,00 – Precedente desta E. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido, com determinação.